Tribunal: TJBA
Processo: 8035444-45.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8035444-45.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: LUIZ CARLOS CAETANO Advogado(s): CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONDUTA ENQUADRADA COMO FRUSTRAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DICÇÃO LEGAL DOS ARTS. 396 E 517 DO CPC/73 - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS QUE DIZEM RESPEITO A FATOS OCORRIDOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO E QUE SE ENCONTRAVAM À DISPOSIÇÃO DO AUTOR - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DICÇÃO LEGAL DOS ARTS. 24, XIII E 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/93 - ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE FIRMOU-SE EM CRITÉRIOS NÃO ESTABELECIDOS EM LEI - AMPLITUDE DE ESCOPO, TEMPORALIDADE MÍNIMA E TERRITORIALIDADE RESTRITA QUE NÃO SÃO EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS - VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DICÇÃO LEGAL DOS ARTS. 10, VIII E 12, II, DA LEI 8.429/92 E ART. 333, I DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE PROVA DA LESÃO AO ERÁRIO, PERDA PATRIMONIAL, DESVIO, APROPRIAÇÃO, MALBARATAMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS OU HAVERES - ATO IMPROBO NÃO DEMONSTRADO - VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A juntada de documentos novos na fase recursal condiciona-se à constatação da existência de prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para os contrapor aos que se produziram nos autos. Os documentos cuja juntada fora pretendida pelo autor, são anteriores à propositura da ação de improbidade administrativa e já se encontravam à sua disposição, razão pela qual deveriam ter sido juntados com a contestação, em conformidade com o art. 396, do CPC/1973, vigente à época. Inocorrência de violação a norma jurídica. 2. Ao estabelecer premissas relacionadas a amplitude de escopo (inquestionável reputação ético-profissional), a temporalidade mínima (modificação do objeto social antes da contratação) e a territorialidade restrita (ausência de estabelecimento nos limites territoriais do Município), o acórdão rescindendo promoveu verdadeira violação à dicção legal e erro de fato na análise dos arts. 24, XIII e 26, parágrafo único, ambos da Lei nº 8.666/93, posto que estabeleceu critérios inexistentes na lei; ao passo em que desconsiderou que as provas produzidas durante o Inquérito Civil inaugurado pelo réu, dão de que a empresa contratada é instituição brasileira de inquestionável reputação ético-profissional, sem sem fins lucrativos, cujo contrato firmado tinha por objeto projeto específico, preciso, com prazo determinado e do qual resultou um produto definido (interrompido por decisão judicial), atendendo ao interesse público, eis que regularmente forneceu fardamento para Secretaria de Educação do Município, produzido através de mão de obra local (costureiras locais). 3. O ato ímprobo, mais do que ilegal, é um ato de desonestidade do servidor ou agente público para com a Administração e, portanto, não prescinde de dolo ou culpa grave evidenciadora de má-fé para que se possa configurar. Assim, a má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo. Ocorrendo a efetiva descaracterização dos elementos subjetivos e objetivos indispensáveis à tipificação e à punibilidade de atos de improbidade, devem ser julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial; por manifesta violação a norma jurídica constante do art. 10, VIII da Lei 8.429/92. 4. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fazem parte de qualquer estrutura básica de um sistema jurídico punitivo, porque eles tornam possível a individualização da sanção aplicada. Essa sistemática consta expressamente do parágrafo único do art. 12 da LIA, o qual determina que seja observada uma adequação na aplicação das penas de acordo com as diretrizes constitucionais. Nesse contexto, o agente condenado por ato de improbidade não necessariamente será condenado, de forma cumulativa, a todas as sanções. Seja qual for a imputação, é indispensável que o julgador, sob pena de nulidade, fundamente cada uma das penas, tendo em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao confirmar a sentença primeva e em sentido contrário do quanto previsto na norma, o acórdão paradigma manteve as penas de ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 anos e proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, no prazo de 05 anos; de forma cumulativa, sem qualquer análise de eventual gravidade da conduta e ou correlação/aplicação direta de tais penas ao suposto dano; o que viola manifestamente a norma jurídica insculpida no parágrafo único do art. 12, da Lei 8.429/92. 5. Julga-se prejudicado o agravo interno, ante o enfrentamento de mérito da ação rescisória. 6. Ação rescisória julgada procedente, acórdão rescindindo para julgar improcedentes os pedidos formulados na ACP tombada sob o nº 0011779-73.2007.8.05.0039. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035444-45.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS CAETANO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE a Ação Rescisória, nos termos do voto do relator. Salvador, .